Tribunal: TJES
Processo: 0014016-20.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0014016-20.2021.8.08.0035

APTE :

WILLIAN DA SILVA LEONOR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL –

PORTE DE ARMA - USUÁRIO
DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
DOSIMETRIA –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL – PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

Conforme entendimento jurisprudencial pertinente a fração de pena a ser aplicada em adição à pena mínima em abstrato para o crime, esta é de 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativo que o magistrado possa considerar e justificar em desfavor do acusado
.

2
.
Havendo consideração pela redução na proporção da confissão, esta far-se-á na proporção de 1/6 ( um sexto) para agravantes e atenuantes a incidirem na fase intermediária de fixação da pena total
.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014016-20.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN DA SILVA LEONOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0014016-20.2021.8.08.0035

APTE :

WILLIAN DA SILVA LEONOR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL –

PORTE DE ARMA - USUÁRIO
DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
DOSIMETRIA –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL – PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

Conforme entendimento jurisprudencial pertinente a fração de pena a ser aplicada em adição à pena mínima em abstrato para o crime, esta é de 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativo que o magistrado possa considerar e justificar em desfavor do acusado
.

2
.
Havendo consideração pela redução na proporção da confissão, esta far-se-á na proporção de 1/6 ( um sexto) para agravantes e atenuantes a incidirem na fase intermediária de fixação da pena total
.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 30/08/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0014016-20.2021.8.08.0035

APTE :

WILLIAN DA SILVA LEONOR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório apresentado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
WILLIAN DA SILVA LEONOR, eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Criminal de Vila Velha,nos autos de número 0014016-20.2021.8.08.0035 que o condenou a pena de 03 anos e 09 (nove) meses de reclusão, 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade,
além de 20 (vinte) dias-multa, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03, e artigo 28 da Lei n° 11.343/06, nos termos do artigo 69 do CP.

A apelação busca a
fixação da pena base no mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea
e para que
sejam compensadas as circunstâncias agravante
s
e atenuantes.

O Ministério Público pugna pela
manutenção da sentença ora guerreada.

Nos termos do Parecer contido no evento de número 4606481 a Procuradoria opina no sentido de ser mantida a sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise das matérias concernentes ao mérito do recurso.

Conforme consta nos autos não há debates pela defesa com relação a autoria e materialidade, acolhendo como verdadeiros os fatos imputados na peça acusatória, fustigando, entretanto, a revisão da dosimetria fixada na sentença, bem como o reconhecimento da proporcionalidade na aplicação da pena, sendo que, por ser reincidente não pode ter o desvalor da sua situação agravada. Assim, busca que esta corte fixe a pena em seu mínimo legal.

Conforme foi apurado o acusado foi encontrado de posse do armamento e da substância tóxica (cocaína) quando os policiais fizeram revista no interior do seu veículo. O próprio acusado, como restou apurado nos autos, confessa a posse, tanto do armamento quanto da droga ilícita apreendida.

Sopesando os fatos e fundamentos jurídicos pertinentes a conduta do recorrente, o magistrado sentenciante considerou a pena nos seguintes termos com relação ao crime do artigo 16, §1º, da Lei 10.826/03:

[...] Considerando a culpabilidade do agente, devidamente evidenciada, eis que demonstrado o dolo; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE anexo, eis que não decorrido o prazo previsto no artigo 64, 1, do CPB; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, com autorrelato de uso de drogas; motivos, não comprovados e que não justificam o crime, eis que não é dado ao acusado imiscuir-se na segurança pública; circunstâncias que não favorecem, eis que além havia munições extras; consequências de menor importância, visto a apreensão do material bélico, comportamento da vítima, não aferível, eis que o Estado e a situação financeira do réu, mediana, estando amparado por patrono particular.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial os antecedentes e personalidade, fixo-lhe a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente quando dos fatos.

Incide a atenuante da confissão, de modo que reduzo-lhe a pena ap
lic
ada em 03 (TRÊS) MESES, atingindo-se, então, TR
Ê
S ANOS E NOVE MESES DE RECLUS
Ã
O, sem alteração da pena de multa, eis que suficiente aos critérios de prevenção geral/especial da pena. Deixo de aplicar a agravante genérica da reincidência, eis que efetivamente considerada para majorar a pena base

O
bservo que a pena base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão tendo por base circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, reincidência, conduta social e circunstâncias) já que o acusado é reincidente específico no delito de porte de armas, devidamente considerada na dosimetria apresentada.

Desta forma, apurada a fração de 04 (quatro) meses para cada uma das circunstâncias judiciais, através da fração de 1/8, conforme entendimento do STJ, a pena base restaria fixada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tendo o magistrado considerado a pena, como descrita, no total de 04 (quatro) anos. Assim, não vejo prejuízos a defesa na fixação da pena base.

Quanto a fase intermediária, restou analisado que o magistrado reduziu a pena em 03 (três) meses, ao passo que, jurisprudencialmente já está sedimentado que, fora dos casos devidamente justificados, a pena deve ser reduzida, com a incidência da atenuante, proporcionalmente em 1/6 (um sexto) o que resultaria em oito meses pela confissão.
Desta forma, redimensiono a pena na segunda fase para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
já considerada a reincidência como fez o magistrado de 1º grau,
implicando a consideração da pena em multa em 18 (dezoito) dias multa na proporção fixada na sentença
.

Quanto a pena do art. 28 da Lei 11.343./06, entendo que não há assimetrias a serem analisadas por esta corte, tendo o magistrado fixado a pena em 03 (três) meses de prestação de serviços a comunidade, considerando a confissão e a reincidência.

Tratando-se de crimes cometidos na forma do artigo 69, do CPB, há de somar-se as penas individualmente aplicadas, atingindo-se, então, TRES ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSAO, 03 (TRES) MESES DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE e 18 (DEZOITO) DIAS MULTA, no patamar já fixado

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
DANDO ESTE PARCIAL
PROVIMENTO
somente
para redimensionar a pena de reclusão imposta na sentença
.

É como voto.

03